Tribunal: TJMT
Processo: 1034739-62.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034739-62.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita, Partilha]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DAYANE DA SILVA ROCHA - CPF: 042.255.871-00 (ADVOGADO), CEZAR QUINTINO DE ARAUJO - CPF: 006.986.981-26 (AGRAVANTE), JOSELIA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 289.025.134-91 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (AGRAVADO), REGIANE ANDRETTI - CPF: 852.759.801-91 (AGRAVADO), MARGARETH OZEIKA - CPF: 459.170.781-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Cezar Quintino de Araújo contra decisão que revogou o benefício da justiça gratuita anteriormente concedido, ao fundamento de que o Agravante possui condições financeiras de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a revogação do benefício da justiça gratuita foi fundamentada em elementos probatórios suficientes; e (ii) analisar se o Agravante demonstrou adequadamente sua hipossuficiência financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil confere presunção de veracidade à declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural, salvo se houver elementos que a infirmem.

O inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal estabelece que o Estado prestará assistência jurídica gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, exigindo-se, para tanto, comprovação efetiva da situação financeira.

Nos autos, o Agravante não apresentou documentos suficientes para comprovar sua alegada hipossuficiência financeira, limitando-se a juntar holerites que indicam renda mensal bruta de R$ 9.275,54 e um extrato de dívida no valor de R$ 538,74. Ausentes documentos como declarações de imposto de renda e extratos bancários que pudessem comprovar as despesas mensais e compromissos financeiros alegados.

A análise dos autos evidencia que a renda mensal do Agravante, mesmo com os descontos identificados, não demonstra incapacidade financeira para arcar com as custas do processo.

A mera declaração de hipossuficiência, desacompanhada de elementos probatórios que corroborem a alegação, não é suficiente para a concessão da justiça gratuita, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CEZAR QUINTINO DE ARAUJO
contra a decisão de ID. 174732117 dos autos de origem de no 1012081-44.2022.8.11.0055, a qual acolheu a impugnação à gratuidade de justiça anteriormente concedida ao Agravante, revogando o referido benefício.

O Agravante alega que a documentação acostada aos autos comprova que este não possui condições de arcar com as custas processuais.

Argumenta que o juízo
a quo
revogou o benefício da justiça gratuita anteriormente concedido à parte autora, com base na comprovação de que esta possui recursos suficientes para arcar com as despesas processuais.

Aduz que o juízo de primeiro grau de baseou exclusivamente na remuneração liquida do Agravante, sem levar em consideração as despesas mensais e obrigações financeiras que comprometem sua renda disponível.

Ressalta que a decisão que revogou a justiça gratuita foi precipitada e não observou o princípio da ampla defesa e do contraditório, uma vez que os documentos comprobatórios de hipossuficiência foram desconsiderados.

Afirma encontrar-se em situação de endividamento, em razão dos empréstimos contraídos em seu nome, bem como pela inscrição de seu nome nos registros do SERASA.

No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de conceder o benefício da justiça gratuita.

Contrarrazões apresentadas em ID. 261576262.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravante interpôs Recurso de Agravo de Instrumento, alegando a necessidade de concessão de assistência judiciária gratuita, sob o argumento de que não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais.

É sabido que a declaração de pobreza formulada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, por força do § 3o, do artigo 99, do Código de Processo Civil.

O inciso LXXIV, do artigo 5o, da Constituição Federal, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Analisando a petição inicial e o recurso de Agravo de Instrumento, além de todo o conjunto probatório, verifica-se que o Agravante não apresenta qualquer documento que seja suficiente para demonstrar que necessita do benefício pretendido.

Como se verifica dos autos, o Agravante apresentou o extrato do SPC do mês de agosto de 2024, o qual demonstra uma dívida de R$ 538,74 (quinhentos e trinta e oito mil e setenta centavos), bem como os holerites dos meses de setembro, outubro e novembro, restando ausentes às declarações de imposto de renda e extratos bancários.

Posto isso, observa-se no holerite do mês de novembro, que o Agravante recebeu o valor bruto de R$ 9.275,54 (nove mil duzentos e setenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos). Porém, os descontos identificados como ”empréstimos” totalizam aproximadamente R$ 1.250,94 (um mil, duzentos e cinquenta reais e noventa e quatro centavos), correspondendo a cerca de 15% da renda mensal.

Além disso, ao analisar os documentos juntados aos autos de origem, verifica-se que o Agravante apresentou apenas uma declaração de hipossuficiência. Tal documento não é suficiente, em conjunto com os demais elementos constantes nos autos, para comprovar suas despesas mensais e demais obrigações financeiras alegadas.

Dessa forma, o conjunto probatório aportado aos autos milita em desfavor da sugerida incapacidade financeira do Agravante, impondo-se o indeferimento do benefício reivindicado.

Com a apresentação do presente recurso, incumbia ao Agravante comprovar que seus rendimentos não são condizentes com o pagamento do preparo recursal, o que não ocorreu, haja vista que deixou de acostar os documentos pertinentes.

Muito embora o benefício da gratuidade processual possa ser concedido à pessoa física ou jurídica, não basta a mera declaração firmada, devendo haver a comprovação da condição de hipossuficiência financeira da parte.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que não demonstra de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento
. (TJ-MT 10209174520208110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 10/02/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2021) - destaquei

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – ART. 99, § 2o, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – RECURSO DESPROVIDO.
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso.
Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. (TJ-MT - AI: 10252506920228110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2023) - destaquei

Logo, in
existem nos autos elementos probatórios que corroboram com a suposta hipossuficiência, de maneira que a concessão da justiça gratuita não se revela adequada.

Por consequência, e diante da inexistência de recolhimento do preparo recursal, a manutenção integral da decisão recorrida se mostra necessário.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE
provimento.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025